Tribunal: TCU
Processo: 005.949/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Manoel Adail Amaral Pinheiro (CPF: XXX.996.732-XX) e Igson Monteiro da Silva (CPF: XXX.389.242-XX), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao município de Coari/AM, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Manoel Adail Amaral Pinheiro (CPF: XXX.996.732-XX) e Igson Monteiro da Silva (CPF: XXX.389.242-XX), ambos na condição de Prefeito do Município de Coari/AM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Débito relacionado ao responsável Manoel Adail Amaral Pinheiro (CPF: XXX.996.732-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2014 5.921,00 Débitos relacionados ao responsável Igson Monteiro da Silva (CPF: XXX.389.242-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2014 4.520,00 13/2/2014 5.625,00 25/3/2014 4.830,00 23/5/2014 6.823,60 27/5/2014 1.650,00 28/5/2014 1.530,66 29/5/2014 3.900,00 13/6/2014 9.400,00 13/6/2014 7.524,00 24/6/2014 5.320,00 7/7/2014 7.500,00 8/7/2014 2.000,00 9/7/2014 2.000,00 9/7/2014 2.000,00 10/7/2014 5.624,00 11/7/2014 4.845,00 2/9/2014 480,00 2/9/2014 6.928,00 2/9/2014 6.928,00 2/9/2014 4.514,00 3/9/2014 1.449,00 3/9/2014 1.469,61 3/9/2014 636,00 4/9/2014 1.850,00 18/9/2014 316,00 22/9/2014 3.306,50 23/9/2014 316,00 24/9/2014 5.600,00 26/9/2014 3.600,00 8/10/2014 4.432,50 8/10/2014 6.905,00 8/10/2014 6.554,85 8/10/2014 3.761,25 8/10/2014 1.316,00 8/10/2014 1.753,05 8/10/2014 3.336,80 13/10/2014 322,00 24/10/2014 90,00 31/10/2014 17.794,00 3/11/2014 400,00 13/11/2014 2.186,00 14/11/2014 4.594,70 14/11/2014 2.133,30 17/11/2014 4.540,10 17/11/2014 22.689,10 24/11/2014 250,00 24/11/2014 1.820,00 2/12/2014 220,00 5/12/2014 28.060,00 19/12/2014 33.268,50 1/10/2014 36.828,00 7/11/2014 4.471,28 24/11/2014 400,00 24/11/2014 1.200,00 26/11/2014 2.750,00 19/12/2014 9.000,00 19/12/2014 26.129,00 24/4/2014 2.000,00 23/5/2014 1.460,00 27/5/2014 2.470,00 11/6/2014 5.885,00 17/8/2014 1.460,00 8/10/2014 342,00 10/10/2014 280,00 15/10/2014 285,00 26/11/2014 800,00 28/11/2014 740,00 28/4/2014 2.667,00 1/10/2014 6.696,00 22/12/2014 20.000,00 10/7/2014 1.250,00 12/12/2014 14.738,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Manoel Adail Amaral Pinheiro (CPF: XXX.996.732-XX) e Igson Monteiro da Silva (CPF: XXX.389.242-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis, para ciência.